Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-47.2021.8.11.0045
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000070-47.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANATANAEL DA SILVA CASAS NOVA - CPF: 038.892.013-00 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/2006), na modalidade privilegiada, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, considerando a alegação de usuário e a quantidade de droga apreendida. Discute-se, ainda, o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, laudos periciais e, notadamente, pela prova oral colhida em juízo.

4. Os depoimentos dos policiais militares, firmes e coerentes, confirmaram a visualização da transação ilícita após denúncias de que o réu utilizava seu veículo como ponto de armazenamento ("depósito") e realizava a venda sob demanda. A validade do depoimento policial como meio de prova é pacífica na jurisprudência, especialmente quando corroborada por outros elementos (Enunciado nº 8 da TCCR/TJMT).

5. A condição de usuário, por si só, não afasta a traficância (Enunciado nº 3 da TCCR/TJMT), mormente quando as circunstâncias da prisão (campana, visualização de venda, tentativa de descarte da droga e armazenamento em veículo) evidenciam o intuito mercantil, tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sucumbência, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da real situação econômico-financeira do réu para fins de eventual isenção ou suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização pelo crime de tráfico, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação mercantil do entorpecente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002273-04.2023.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, DJe 16/12/2025; TJMT, Enunciados n.º 3 e 8 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANATANAEL DA SILVA CASAS NOVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,§4º, da Lei nº 11.343/2006(tráfico privilegiado), tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 340597494), a Defesa pugna, principalmente, pela absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), argumentando que a quantidade apreendida é ínfima (0,8g) e compatível com a condição de usuário alegada pelo réu, assim como postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 340597496), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias da prisão.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 345053865), opinou pelo
provimento do recurso
, para desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, destacando a fragilidade probatória quanto à destinação mercantil e a irrisória quantidade de entorpecente apreendido.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Consta da denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 18h55min, nas proximidades do terminal rodoviário de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância.

Narra a exordial que policiais militares, após denúncias, visualizaram o réu entregando algo a terceiros e, ao realizarem a abordagem, encontraram entorpecente em seu veículo, tendo o acusado supostamente engolido ou dispensado outra parte da droga durante a fuga.

A sentença condenatória reconheceu a figura do tráfico privilegiado.

Passa-se ao exame do mérito, à luz dos princípios constitucionais e convencionais aplicáveis.

1. Do pedido de absolvição, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se a conduta melhor se amolda ao delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

O Direito Penal, em sua vertente garantista e humanista, impõe que a condenação criminal somente ocorra quando houver certeza jurídica da autoria e da materialidade, respeitando-se o estado de inocência preconizado na Constituição Federal e no artigo 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

Ademais, o valor probatório dos depoimentos policiais não pode ser descartado aprioristicamente, pois, conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Desqualificar o depoimento de agentes públicos apenas por sua condição funcional seria instaurar uma presunção de inidoneidade não agasalhada pelo nosso ordenamento.

Nesse viés, o Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR/TJMT dispõe que
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
(TJMT, IUJ 101532/2015, DJE 12/04/2017).

No caso em tela, a materialidade é inconteste, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2020.68269-01 (ID 340597428 - Pág. 11), que atestaram a natureza entorpecente da substância (cocaína).

Quanto à autoria e à destinação mercantil, em que pese o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça e os argumentos defensivos, a análise aprofundada da dinâmica fática revela que a conduta do apelante ultrapassou a esfera do mero consumo pessoal, adentrando na lesividade social do tráfico de drogas.

Embora a quantidade de droga apreendida seja pequena (0,8g de pasta-base de cocaína), a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte firmou entendimento de que a quantidade, isoladamente, não é critério absoluto para a definição do tipo penal. É imperioso analisar as circunstâncias da prisão, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Em juízo, o policial militar João Adelar Godóis Santana narrou que as autoridades dispunham de denúncias prévias indicando que um taxista comercializava entorpecentes na região da rodoviária e, em razão disso, posicionou-se em veículo descaracterizado para realizar monitoramento.

No local, visualizou a aproximação de dois usuários a poucos metros de sua posição, assim como presenciou o momento em que um desses indivíduos realizou chamada telefônica para pessoa identificada como "FK" ou "PK", solicitando a entrega de narcóticos. Ato contínuo, o recorrente compareceu ao local, entregou a droga ao solicitante e recebeu a contraprestação pecuniária.

A testemunha detalhou ainda que, ao perceber a iminência da abordagem, o recorrente empreendeu fuga, ocasião em que introduziu uma porção de pasta-base de cocaína na boca na tentativa de destruí-la, dispensando outra porção ao solo. Após a contenção, os agentes de segurança refizeram o trajeto e lograram êxito em recuperar a substância e o dinheiro.

Adicionalmente, informou que populares indicaram que o recorrente utilizava um veículo VW Polo preto, para armazenar o entorpecente, sendo que, após busca veicular com a chave encontrada com o réu, foi localizada droga na região do câmbio.

A despeito de o policial Alex Nascimento da Silva não ter se recordado do fato, o cenário delimitado pelo seu colega evidencia o propósito de traficância, especialmente em razão: das denúncias existentes sobre o local e o
modus operandi
(taxista/delivery); da campana prévia e visualização direta da transação de compra e venda; da tentativa do réu de destruir e dispensar a droga durante a fuga; da utilização do automóvel como ponto de armazenamento ("depósito") do entorpecente.

Ainda que os usuários mencionados não tenham sido abordados, tal fato, por si só, não desconfigura a traficância evidenciada pelas demais circunstâncias. A modalidade de venda a varejo, conhecida como "tráfico formiguinha", possui elevada nocividade social, pois é a ponta final da cadeia que dissemina a dependência química na comunidade, não se exigindo para sua configuração grandes apreensões, bastando a evidência da mercancia.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A configuração do chamado 'tráfico formiguinha' dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil, como o acondicionamento em pequenas porções prontas para venda e a tentativa de fuga ao avistar os agentes policiais”.
(N.U 1002273-04.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025).

“3. A pequena quantidade de droga, por si só, não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, quando as demais circunstâncias do caso indicam a mercancia”.
(N.U 1003332-23.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Sob outro enfoque, embora o apelante alegue que o entorpecente encontrado era para uso próprio, é sabido que a condição de usuário não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n.º 03 da TCCR/TJMT).

No caso, a alegação de uso pessoal mostra-se como mera tentativa de autodefesa, pois se encontra isolada e é diretamente contrariada pela prova testemunhal que descreveu um ato inequívoco de venda.

Ademais, a jurisprudência desta Corte obsta a desclassificação quando as circunstâncias fáticas — como a observação da venda e a ocultação da droga — denotam o tráfico, ainda que a quantidade seja reduzida. Ilustrativamente:

“A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois as circunstâncias da apreensão e os diálogos interceptados demonstram inequívoca destinação mercantil da droga, não sendo suficiente a pequena quantidade encontrada para descaracterizar o tráfico”.
(N.U 1000597-53.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).

Desta forma, a condenação não se baseia em presunções, mas na observação direta da venda e no comportamento do réu, elementos suficientes para superar a dúvida razoável. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
exige uma dúvida plausível, o que não se verifica quando a prova acusatória é robusta quanto à finalidade mercantil.

Portanto, mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria, não há alterações a serem realizadas, pois, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na terceira fase, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)na fração máxima de2/3 (dois terços), resultando na sanção definitiva de01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria, que se mostra justa, legal e adequada à gravidade concreta do fato e às condições pessoais do agente.

3. Da justiça gratuita:

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, ressalto que a condenação ao pagamento é decorrência lógica da sucumbência, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A análise concreta da hipossuficiência econômica do recorrente e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento são matérias de competência do Juízo das Execuções Penais, fase em que a situação financeira do apenado poderá ser aferida com maior precisão.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“7. A pretensão de isenção das custas deve ser analisada pelo juízo da execução penal, por se tratar de matéria afeta à execução”.
(N.U 0001384-56.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

Assim, ratifica-se a condenação nas custas, cabendo à Defesa renovar o pedido de suspensão de exigibilidade perante o Juízo da Execução, momento oportuno para tal análise.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, cabível CONHECER do recurso de apelação interposto por ANATANAEL DA SILVA CASAS NOVA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026